Tribunal: STF
Processo: ARE 1440843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI 13.467.17. 



    1. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DO EMPREGADOR NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE EPI’S. RESPONSABILIDADE.



    Mostra-se prudente o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, ante a provável violação do art. 818 da CLT. Agravo de instrumento provido. 



    2. ALTA PREVIDENCIÁRIA. RECUSA DO EMPREGADOR EM AUTORIZAR O RETORNO DA EMPREGADA AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. RESCISÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. Mostra-se prudente o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, ante a provável violação do art. 483, ‘d’, da CLT. Agravo de instrumento provido. 



    II – RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI 13.467.17. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 



    1. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DO EMPREGADOR NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE EPI’S. RESPONSABILIDADE. 



    O acórdão regional registra notória divergência entre a tese alegada na defesa e a prova testemunhal produzida pela reclamada, de modo que ausente a comprovação, por parte da empresa, de fato impeditivo do direito da reclamante à indenização por acidente de trabalho. Por outro lado, revelada a total inobservância da empresa no dever de exigir e fiscalizar o uso do equipamento de proteção comprovadamente fornecido. É certo que além de entregar e orientar os empregados sobre as normas de segurança no trabalho, o empregador deve exigir e fiscalizar o uso do EPI – Equipamento de Proteção Individual, e isso porque eventual recusa do empregado em utilizar o equipamento, não exime a culpa do empregador quanto aos danos causados ao trabalhador em eventual acidente. Tal obrigação se encontra estabelecida no art. 7º, XXII, da Constituição Federal de 1988, no sentido de que cabe ao empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho e, entre as providências nesse sentido, está o fornecimento de EPI’s e a garantia de utilização por parte do empregado, mediante devida fiscalização do empregador. Recurso de revista conhecido e provido. 



    2. ALTA PREVIDENCIÁRIA. RECUSA DO EMPREGADOR EM AUTORIZAR O RETORNO DA EMPREGADA AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. RESCISÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à responsabilidade do empregador pelo pagamento dos salários do empregado a partir da alta previdenciária, ainda que considerado inapto por junta médica da empresa. Assim, ao deixar de pagar os salários da empregada, a empresa praticou falta suficientemente grave a ensejar a rescisão indireta, pois privou a reclamante dos meios necessários à sua subsistência. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente